Tribunal: STF
Processo: HC 231029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 121.068/DF (e-doc. 10, p. 92-101). 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime do art. 1º, caput (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613, de 1998 (e-docs. 2, p. 62-75; e 3, p. 1-63).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu a ordem (e-doc. 8, p. 9-21). Contra o acórdão, formalizou-se recurso ordinário em habeas corpus no STJ, tendo o relator lhe negado provimento (e-doc. 10, p. 49-55), seguindo-se a interposição do citado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas, afirmando a falsidade do documento alusivo ao cheque no valor de R$ 104.220,00, que teria como destinatário o cônjuge da paciente. Articula com a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. Destaca a ilicitude da quebra de sigilos bancário e fiscal da paciente em decorrência de prova ilícita. Assevera não haver justa causa para a ação penal. Afirma a não ocorrência de supressão de instância, porquanto debatidas as matérias em outros processos.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova apontada e das demais dela decorrentes, com o trancamento do processo-crime.



    6. Por meio da Petição STF nº 19563, de 2024, protocolada em 28/02/2024, requer a juntada de sustentação oral realizada no âmbito do HC nº 142.261 AgR/AL, no STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre observar a existência de outras impetrações em favor da paciente deste writ, em trâmite nesta Suprema Corte. No Habeas Corpus nº 231.059/DF, além da paciente Maria Ivanea Felix Carvalho Freire, constam como pacientes Jorge Celso Freire da Silva e Anetilia Freire da Silva, corréus da paciente deste writ no processo-crime da origem. Naquela impetração buscou-se o trancamento do processo, apontando, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, ante a existência de termo de exculpação da corregedoria do Ministério da Economia, no qual arquivado processo administrativo em desfavor do corréu Jorge Celso. Apontou-se também a falsidade de documento alusivo a um cheque administrativo no valor de R$ 104.220,00, emitido em nome do corréu, prova que teria fundamentado a ação penal em desfavor da paciente e dos demais corréus.



    8. No Habeas Corpus nº 231.059/DF, analisando a inicial acusatória, bem como as informações do ato apontado coator daquela impetração no STJ, deneguei a ordem, concluindo inexistir ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. Destaquei a fase embrionária do processo-crime e a inexistência da excepcionalidade da medida requerida (trancamento do processo crime).



    9. Nesta impetração, em favor apenas da paciente Maria Ivanea Felix Carvalho Freire, busca-se a mesma providência, qual seja, o trancamento do processo-crime da origem ante a ausência de justa causa para a ação penal, bem como o reconhecimento da ilicitude da prova obtida. 



    10. Diante da análise da duplicidade de pedidos formulados nesta impetração, não tendo sido verificadas as mesmas ilegalidades apontadas no habeas corpus nº 231.059/DF, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, uma vez voltado à idêntica finalidade. 



    11. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator